Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0715804-29.2022.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema, não há pedido de liminar ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator